Tribunal: TJSP
Processo: 1023056-07.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL.
Sentença de improcedência. Inconformismo das autoras.
Cancelamento de voo marcado para 01/04/2021 em razão das restrições causadas pela pandemia do Covid 19. Readequação da malha aérea. Requerida comprovou a notificação das autoras com antecedência superior a 24 horas do embarque e forneceu a reacomodação para novos

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL.
Sentença de improcedência. Inconformismo das autoras.
Cancelamento de voo marcado para 01/04/2021 em razão das restrições causadas pela pandemia do Covid 19. Readequação da malha aérea. Requerida comprovou a notificação das autoras com antecedência superior a 24 horas do embarque e forneceu a reacomodação para novos voos. Empresa aérea cumpriu o determinado no artigo 2o, da resolução 556, da ANAC. Dano moral não configurado.
Sentença mantida. Recurso improvido.